Tribunal: STJ
Processo: 1011430-10.2023.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841829 - SP (2025/0024007-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: E. XAVIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO ANDRADE JÚNIOR - SP221204
EDSON FRANCISCATO MORTARI - SP259809
MARIA ALICE DA SILVA ANDRADE - SP315964
CAMILA ADAMI CANTARELLO ANDRADE - SP254248
MARIA FERNANDA VICENTINI DE OLIVEIRA ROMAO -
SP424988
LETÍCIA MARIA LOUREIRO BRITO - SP455918
AGRAVADO
: LOURIVAL CARLOS CATALANI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DANIEL DE LUCCA MEIRELES - SP256397
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. COMISSÕES. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os arts. 421 e 422
do CC, 141 do CPV e 3o, VIII, da Lei n. 13.874/2019. Desse modo, impõe-se
o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento,
entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto
a viabilizar a pretensão recursal. Assim, incide no caso o enunciado da
Súmula 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige
que no m esmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp n. 1.639.314/MG, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/4/2017).
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao pagamento
das comissões, exige o reexame das cláusulas contratuais e de fatos e provas,
o que é vedado em recurso especial nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49487448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 15134aad-0d50-4577-9f4e-1fe021ddda13

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:31
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 15134aad-0d50-4577-9f4e-1fe021ddda13

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2841829 - SP (2025/0024007-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: E. XAVIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO ANDRADE JÚNIOR - SP221204
EDSON FRANCISCATO MORTARI - SP259809
MARIA ALICE DA SILVA ANDRADE - SP315964
CAMILA ADAMI CANTARELLO ANDRADE - SP254248
MARIA FERNANDA VICENTINI DE OLIVEIRA ROMAO -
SP424988
LETÍCIA MARIA LOUREIRO BRITO - SP455918
AGRAVADO
: LOURIVAL CARLOS CATALANI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DANIEL DE LUCCA MEIRELES - SP256397
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211/STJ. COMISSÕES. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os arts. 421 e 422
do CC, 141 do CPV e 3o, VIII, da Lei n. 13.874/2019. Desse modo, impõe-se
o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento,
entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto
a viabilizar a pretensão recursal. Assim, incide no caso o enunciado da
Súmula 211/STJ.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige
que no m esmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para
que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau
facultada pelo dispositivo de lei" (STJ, REsp n. 1.639.314/MG, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/4/2017).
3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao pagamento
das comissões, exige o reexame das cláusulas contratuais e de fatos e provas,
o que é vedado em recurso especial nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Documento eletrônico VDA48291690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:22
Código de Controle do Documento: 29160542-a845-4b85-8f80-ec640ce6391e

Cuida-se de agravo interno interposto pela E. XAVIER INDUSTRIA E
COMERCIO DE METAIS LTDA contra decisão proferida pela Presidência do STJ que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 245-248).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 198):

Apelação - Representação comercial Retenção de
comissões em razão de bonificação a clientes Contrato
celebrado entre as partes não prevê cláusula de
exclusividade, contudo, prevê a necessidade de negociação
sobre o valor de comissões em casos de clientes e situações
especiais, o que não foi feito pela representada - Pedido de
recebimento imediato de valores relativos a comissão por
contrato intermediado pelo representante no curso do
processo - Impossibilidade Deve haver prova de que
terceira pessoa contratante iniciou o pagamento do contrato
para a representada - Direito à comissão que apenas nasce
no momento do efetivo pagamento do contrato. Artigo 32,
“caput”, da Lei 4.886/65, além de previsão contratual neste
sentido - Pagamento que deve ocorrer após a quitação do
contrato intermediado pelo representante Determinação de
apuração dos valores a serem pagos e restituídos ao
representante - Recursos desprovidos, com determinação.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 220):

Embargos
de
declaração
Inexistência
dos
vícios
enumerados no art. 1.022 do CPC Finalidade infringente -
Embargos rejeitados.

Alega a parte agravante que (fl.257):

[...] cumpre ressaltar que o Acórdão recorrido também
violou o artigo 141 do Código de Processo Civil, ao passo
que ao negar provimento às Razões de Apelação, tanto da
Recorrente, quanto do Agravado, não há que se falar em
comissões não pagas no curso do processo, visto que a
sentença se limitou à condenação do Recorrente ao
pagamento dos valores apurados na planilha de fls. 03.
Ou seja, carece de reforma, pois uma vez negado
provimento, mantem-se os termos fixados na sentença de
fls. 123/127, da qual não determinou a condenação do
Recorrente ao pagamento de comissões não pagas durante
o curso do processo.
Portanto, de rigor a reforma do dispositivo para subtrair a
observação apontada, visto sua violação expressa aos
artigos citados nesse tópico e com o acolhimento do
presente, que seja invertido o ônus sucumbencial.

Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
Documento eletrônico VDA48291690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:22
Código de Controle do Documento: 29160542-a845-4b85-8f80-ec640ce6391e

Não foi apresentou contrarrazões (fl. 263).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O agravo interno não deve ser provido, pois as razões da parte agravante
não são capazes de refutar a decisão agravada.

DA SÚMULA 211/STJ

Verifica-se que o Tribunal de origem não analisou nem implicitamente os
arts. 421 e 422 do CC, 141 do CPV e 3o, VIII, da Lei n. 13.874/2019. Desse modo,
impõe-se o não conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento,
entendido como o indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar
a pretensão recursal.
Assim, incide no caso o enunciado da Súmula 211/STJ: "Inadmissível
recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios,
não foi apreciada pelo Tribunal
".
a quo
Para a configuração do prequestionamento prévio não é necessário que o
Tribunal de origem mencione expressamente o dispositivo infraconstitucional tido como
violado. Todavia, é imprescindível que, no aresto recorrido, a questão tenha sido
discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do
prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso especial, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282
/STF E 211/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO
PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão
que não admitiu recurso especial, em razão da ausência de
prequestionamento da matéria. O recorrente alegou
violação dos artigos 50, § 2o, e 60 do Código Penal,
sustentando que a pena de multa aplicada foi
desproporcional em relação à pena privativa de liberdade.
O Tribunal a quo, contudo, não se manifestou
expressamente sobre a tese, nem foram opostos embargos
de declaração para suprir tal omissão. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os
dispositivos legais apontados como violados foram
devidamente prequestionados; e (ii) avaliar se o exame do
recurso especial exigiria o revolvimento do conjunto fático-
Documento eletrônico VDA48291690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:22
Código de Controle do Documento: 29160542-a845-4b85-8f80-ec640ce6391e

probatório, vedado em instância especial. III. RAZÕES DE
DECIDIR
3. A ausência de prequestionamento impede o
conhecimento do recurso especial, uma vez que os
dispositivos de lei federal indicados como violados (arts.
50, § 2o, e 60 do Código Penal) não foram analisados
expressamente pelo Tribunal a quo, configurando a
aplicação das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige
que a matéria tenha sido objeto de debate pela instância
ordinária ou que o recorrente provoque a manifestação da
Corte local mediante embargos de declaração, o que não
ocorreu no caso concreto.
5. A análise da proporcionalidade entre a pena de multa e a
pena privativa de liberdade, como pleiteado pelo
recorrente, demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial, conforme o
óbice da Súmula 7/STJ.
6. A alegação de impossibilidade financeira do condenado
para afastar ou isentar a pena de multa foi analisada pelo
Tribunal de origem, que considerou que tal questão deve
ser examinada em sede de execução penal, conforme
jurisprudência consolidada no STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
(AREsp n. 2.731.594/PI, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3
/1/2025.)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO
RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA
JURÍDICA. ERRO DE FATO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ. REEXAME DE
PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que
entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada
no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
declaração, impede o conhecimento do recurso especial
(Súmula no 211/STJ).
3. A viabilidade da ação rescisória amparada no art. 966,
inciso V, do Código de Processo Civil pressupõe violação
frontal e direta da literalidade da norma jurídica.
4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto
fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do
recurso especial, a teor da Súmula no 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.175.113/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12
/2024, DJEN de 20/12/2024.)

Documento eletrônico VDA48291690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:22
Código de Controle do Documento: 29160542-a845-4b85-8f80-ec640ce6391e

Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte:

[...] a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício
inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar
ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei
(STJ, REsp n.1.639.314/MG, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, DJe de 10/4/2017).

DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ

Assim decidiu o Tribunal de origem, referente ao recebimento das
comissões não pagas no curso do processo:

No que se refere ao pagamento das comissões referentes às
bonificações e constantes da planilha de fls. 03, deve-se
analisar a controvérsia acerca da exigibilidade imediata de
tais valores. A parte requerida alega, sucintamente, que o
pagamento
das
comissões
está
condicionado
à
concretização das vendas, conforme cláusula sexta do
contrato. Igualmente, em razão da cláusula de não
exclusividade, tem a representada direito de implementar
suas vendas, com a entrega de expositores nas lojas
parceiras, na expectativa de alavancagem operacional e
financeira, quando, advindo daí a compra de mercadorias
pelos clientes, não podem ser computadas ao representante,
já que decorrentes de ação direta da representada.
A cláusula sexta do último aditivo contratual, assinado
pelas partes em 2016, dispõe sobre o pagamento das
comissões (fls. 35/37). Seu §4o dispõe que em caso de
venda a clientes especiais, com condições especiais e
diferenciadas, a comissão devida será negociada entre as
partes, mediante acordo escrito para tais casos específicos.
São esses casos que a autora apresente na planilha de fls.
03 e pretende ver recebidos. E apesar da ré ter direito à
captação direta de clientes e utilizar de instrumentos de
implementação de vendas, em nenhum momento ficou por
ela provado que, respeitando o §4o da cláusula sexta, as
partes avençaram a prática da bonificação de clientes para
os quais houve venda direta da autora.
Com o devido respeito, a retenção de pagamento de todas
as comissões devidas mostra-se abusiva, por falta de
amparo contratual.
De outro lado, igualmente não prospera o argumento da
autora, de que faz jus a todas as comissões até final transito
em julgado, se não trouxe aos autos comprovantes de
efetivas vendas de mercadorias no período, de modo que,
nos termos do caput do artigo 32, da Lei 4.886/65, não
nasceu o direito do representante ao recebimento da
comissão respectiva.
Assim, o futuro pagamento da comissão do representante
deve ser feito quando a representada receber valores dos
clientes, devendo ser observado que sua eventual
insolvência não obsta o pagamento da comissão ao apelado
Documento eletrônico VDA48291690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:22
Código de Controle do Documento: 29160542-a845-4b85-8f80-ec640ce6391e

já que, nos termos do artigo 43, da Lei 4.886/65, “é vedada
no contrato de representação comercial a inclusão de
cláusulas del credere”.
Diante do exposto, nega-se provimento aos recursos, com
observação de que a autora apenas terá direito ao
recebimento das comissões não pagas no curso do
processo, até final transito em julgado, após os
compradores adimplirem seu valor perante a representada,
com determinação de que a apuração da expressão
econômica da presente decisão seja realizada mediante fase
de liquidação de sentença prévia à sua execução, a qual
deverá se iniciar após provocação por qualquer das partes.
(fls. 200-202)

Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao pagamento
das comissões, exige o reexame das cláusulas contratuais e de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7/STJ.
Nesse sentido, cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
1.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESCISÃO
DO
CONTRATO.
PEDIDO
DE
RECEBIMENTO DE COMISSÕES. IMPROCEDÊNCIA.
PAGAMENTOS EFETUADOS. RECONHECIMENTO.
REEXAME DAS QUESTÕES. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO
CONFIGURADA. 2. DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS
COMO
OFENDIDOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
3.
RAZÕES
RECURSAIS
INSUFICIENTES. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Modificar o entendimento do Tribunal local (acerca da
realização do pagamentos das comissões) demanda
reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas
contratuais, o que é inviável devido ao óbice das Súmulas 5
e 7/STJ, não sendo também o caso de revaloração das
provas.
1.1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022
do CPC/2015, uma vez que a Corte de origem se
manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões
que entendeu necessárias para o deslinde da controvérsia.
O simples inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
2. No caso em exame, as matérias alusivas ao Código Civil
e à Lei dos Representantes Comerciais não foram objeto de
debate e decisão, padecendo da ausência de prequestionamento.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência
assentada no sentido de que o prequestionamento ficto só
pode ocorrer quando, na interposição do recurso especial, a
parte recorrente tiver sustentado violação ao art. 1.022 do
CPC/2015 e esta Corte Superior houver constatado o vício
apontado, o que não ocorreu na hipótese.
2.2. Este Superior Tribunal também já decidiu que não há
incompatibilidade em afastar a violação do art. 1.022 do
Documento eletrônico VDA48291690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:22
Código de Controle do Documento: 29160542-a845-4b85-8f80-ec640ce6391e

CPC/2015 e reconhecer a ausência de prequestionamento
se, como na espécie, devidamente decidida a causa, a
questão federal apresentada ao Superior Tribunal de Justiça
não foi debatida na origem.
3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.823.190/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe de 10/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZATÓRIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM E
TAXA
DE
INTERVENIÊNCIA.
DEVOLUÇÃO.
ANÁLISE
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada
violação dos artigos 1022 e 489 do Código de Processo
Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos
de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas,
decidindo de forma clara e conforme sua convicção com
base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No
entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da
parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. Ao afastar a condenação da agravada à restituição dos
valores das comissões de corretagem e taxa de
interveniência, a Corte local apreciou e decidiu a
controvérsia com base nas cláusulas contratuais e no
substrato fático-probatório dos autos. Sendo assim, a
alteração das conclusões alcançadas na origem esbarraria
no óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.856.083/RJ, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
23/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
ALEGADA
LEGALIDADE NOS DESCONTOS DE COMISSÕES.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria
fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais
(Súmulas 5 e 7/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.733.027/MT, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe
de 14/8/2020.)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA48291690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:22
Código de Controle do Documento: 29160542-a845-4b85-8f80-ec640ce6391e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.841.829 / SP
Número Registro: 2025/0024007-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10114301020238260071
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E. XAVIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO ANDRADE JÚNIOR - SP221204
EDSON FRANCISCATO MORTARI - SP259809
MARIA ALICE DA SILVA ANDRADE - SP315964
CAMILA ADAMI CANTARELLO ANDRADE - SP254248
MARIA FERNANDA VICENTINI DE OLIVEIRA ROMAO - SP424988
LETÍCIA MARIA LOUREIRO BRITO - SP455918
AGRAVADO
: LOURIVAL CARLOS CATALANI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DANIEL DE LUCCA MEIRELES - SP256397
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : E. XAVIER INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO ANDRADE JÚNIOR - SP221204
Documento eletrônico VDA49464574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:14
Código de Controle do Documento: 94c3843d-4587-4321-bfff-047d163c4594

EDSON FRANCISCATO MORTARI - SP259809
MARIA ALICE DA SILVA ANDRADE - SP315964
CAMILA ADAMI CANTARELLO ANDRADE - SP254248
MARIA FERNANDA VICENTINI DE OLIVEIRA ROMAO - SP424988
LETÍCIA MARIA LOUREIRO BRITO - SP455918
AGRAVADO
: LOURIVAL CARLOS CATALANI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: DANIEL DE LUCCA MEIRELES - SP256397
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:38:14
Código de Controle do Documento: 94c3843d-4587-4321-bfff-047d163c4594